Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. ALTERAÇÃO DA TESE. DIREITO INTERTEMPORAL. DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA MUDANÇA DA TESE. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Pela sentença recorrida, acolhida a impugnação apresentada pelo executado “para reconhecer a ausência de saldo remanescente da dívida de honorários advocatícios” e extinto o feito em razão do pagamento. O apelante alega, em síntese, ser aplicável ao caso o Tema 677 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça revisou o Tema Repetitivo no 677, acórdão publicado em 16/12/2022, o qual passou a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 2.1. E o entendimento anterior firmado em acórdão publicado em 21/05/2014 era o seguinte: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.”
3. Inaplicável a modificação trazida pelo STJ no Tema 677. Isso porque o depósito judicial foi feito em 02/03/2021, ou seja, antes da modificação da tese pelo STJ, ocorrida em 2022, razão de, em atenção às regras de direito intertemporal e aos princípios da boa-fé processual, não-surpresa e segurança jurídica, a parte não pode ser surpreendida com a modificação da incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor depositado.
4. Recurso conhecido e não provido.